Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705644-86.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI MACIEL DA SILVA, FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA APELADO: EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA, FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, VANDERLI MACIEL DA SILVA D E S P A C H O Diante da notícia de óbito do embargante FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, promova-se a sucessão processual, no prazo de 05 dias. Em seguida, intime-se o embargado para se manifestar. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator